Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-60.2016.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – apelantes que se reportam às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do apelo – precedentes jurisprudenciais neste sentido.

Resultado: recurso não conhecido.